Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735490-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: Petição Criminal (1727) Requerente: Polícia Civil do Distrito Federal Requeridos: Em Apuração D e s p a c h o Trata-se de inquérito policial instaurado pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de apurar a possível atuação de eventual associação criminosa voltada à prática de crimes de falsidade documental, corrupção ativa e passiva, prevaricação, dentre outros, relacionados com a regularização e o funcionamento do empreendimento denominado “JK Shopping e Tower”, em Taguatinga. Ao apresentar o Relatório Final do Inquérito Policial no 143/2019-CECOR (Id. 40509636), o Delegado de Polícia Dr. Waldemar A. Tassara Júnior adotou conclusão no seguinte sentido: “Diante da existência de várias ações penais já em curso que apuram os crimes praticados no decorrer dos procedimentos administrativos de instalação e funcionamento do JK Shopping e Tower (informadas às fls.07v e 08 destes autos), e ainda, tendo em vista que o objeto principal desta investigação seriam os eventuais motivos espúrios que levaram agentes públicos, Promotores de Justiça e Magistrado a coadunarem com uma avença que vai de encontro a legislação vigente, não é de atribuição da Polícia Civil apurar tais ilícitos penais. Ante ao exposto, requeiro o encaminhamento destes autos a Procuradoria Geral da República e de cópia deste procedimento a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para análise. Encaminho os autos ao r. Promotor de Justiça e i. Magistrado competente SEM INDICIAMENTO, pelos motivos expostos neste relatório.” A 15a Procuradoria de Justiça Criminal de Brasília opinou pela declinação de competência, com o consequente desmembramento do procedimento investigativo (Id. 40509638). Assim, em relação à conduta atribuída ao Juiz de Direito supostamente envolvido nos fatos delituosos objeto de investigação, os autos deveriam ser encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em relação aos atos atribuídos aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também supostamente envolvidos nos fatos investigados, os autos deveriam ser encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região. O Juízo singular acolheu apenas parcialmente o requerimento formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ao determinar a remessa dos autos ao Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 40509639). No entanto, deixou de encaminhar a cópia dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, por entender que decisão nesse sentido é de competência deste Conselho Especial. A análise atenta dos autos revela que ainda não foi viabilizada a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que atua no Conselho Especial. Nesse contexto, convém observar que nos termos do art. 129, inc. I, da Constituição Federal, o eventual ajuizamento de ação penal em decorrência dos fatos apurados no âmbito do inquérito policial em questão é função institucional privativa do Ministério Público. Diante desse cenário colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça que oficia perante o Conselho Especial deste Egrégio Trbunal de Justiça para manifestação a respeito tanto da declinação de competência promovida, quanto da necessidade de encaminhamento de cópia dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, por se tratar, nesse aspecto, de apuração de fatos atribuídos a membros do Parquet. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator